Tribunal: TJES
Processo: 5003457-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003457-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADIRSON GOMES DA SILVA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. SÚMULA N. 414, STJ. VALIDADE
.
REQUISITOS DE VALIDADE CDA ATENDIDOS.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante verbete sumular n. 414, editado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. 2.
In casu
, a realização da citação do executado pela via editalícia se deu após restarem infrutíferas as diligências empreendidas para sua citação pessoal, seja por intermédio de oficial de justiça, seja pela via postal. Com efeito, frustradas as tentativas de citação pessoal, revela-se prescindível a realização de outras diligências prévias para a localização do executado. 3. Satisfeitos os requisitos previstos no art. 2º, §§ 5º e 6º da Lei n. 6.830/1980, tem-se patente a liquidez e a certeza da CDA, não havendo de se falar em cerceamento de defesa do devedor executado. 4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADIRSON GOMES DA SILVA,
representado pela
Defensoria Pública Estadual,
no exercício da curadoria especial
, em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares na execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em seu desfavor (autos de n. 5000349-28.2020.8.08.0030), a qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em resumo, que a citação por edital realizada no processo de referência é nula, eis que não foram esgotadas as diligências necessárias para a localização da parte executada.

Além disso, assevera que há vício na Certidão de Dívida Ativa (CDA), no que toca à descrição do fato constitutivo ou do fundamento legal da cobrança, implicando cerceamento do direito de defesa.

Não obstante os fundamentos veiculados pelo Agravante, adianto que, compulsando com cautela os autos, não vislumbro motivos para alterar a conclusão exarada na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo; sendo imperioso, portanto, o desprovimento do recurso.

Primeiramente, merece registro que, consoante verbete sumular n. 414, editado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Nessa esteira, cumpre dizer que, no caso vertente, a realização da citação do executado, ora Agravante, pela via editalícia se deu após restarem infrutíferas as diligências empreendidas para sua citação pessoal, seja por intermédio de oficial de justiça (ID 8016133 – processo de origem), seja pela via postal (ID 6318300 – processo de origem).

Com efeito, frustradas as tentativas de citação pessoal, entendo que se revela prescindível a realização de outras diligências prévias para a localização do executado; destacando-se que, no contexto dos autos, a alegação de nulidade da citação editalícia baseada exclusivamente no fato de que houve tão somente uma tentativa fracassada de citar pessoalmente o executado não se sustenta.

Corroborando o entendimento ora encampado, trago a lume julgados do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.
2. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal local, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que é válida a citação por edital na presente execução uma vez que houve exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte executada. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1909660/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 25/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INDICADO PELO CONTRIBUINTE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO FISCAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização do executado quando houve a tentativa de citação deste por meio de oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente solicite a citação ficta. Precedentes. 2. É dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória, sendo que a inobservância desse dever justifica, inclusive, a sua citação por edital.
Precedentes TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210047351, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

Noutro giro, quanto à tese de nulidade do título executivo, convém ressaltar que da CDA que embasa a execução fiscal em epígrafe é possível extrair que a dívida se origina em auto de infração lavrado pela Secretaria Municipal de Obras, bem como o fundamento legal que embasa a cobrança, qual seja, o art. 55, § 3º, I e II da Lei Municipal n. 2.662/2006.

Menciono, outrossim, que a CDA em apreço se revela deveras elucidativa, uma vez que conta com legenda, a qual explicita ser o auto de infração lavrado pela Secretaria Municipal de Obras o documento a partir do qual o contribuinte teve ciência do débito.

Desta feita, restaram satisfeitos os requisitos previstos no art. 2º, §§ 5º e 6º da Lei n. 6.830/1980, circunstância que confere liquidez e certeza à CDA, de maneira que não subsiste a tese de que cerceamento de defesa do devedor executado.

Na mesma linha intelectiva, tem-se a jurisprudência pátria,
e.g.:

[...]
6 - Como se observa, o título ostenta todos os requisitos necessários à defesa do executado e materializa a certeza e liquidez do crédito, preenchendo todos os requisitos do artigo 202 do CTN. 7 - Assim, não prospera a alegação de ausência das informações indispensáveis, não havendo que se falar em macula da CDA, tampouco em qualquer impedimento ao exercício do direito de defesa do executado, razão pela qual se afasta a arguição de nulidade da Certidão.
[...] (TJRJ; APL 0051657-75.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Batista Damasceno; DORJ 24/02/2023; Pág. 540)

Por todo o arrazoado, conclui-se pelo acerto da decisão agravada ao rechaçar as teses veiculadas pelo Apelante em sede de exceção de pré-executividade, motivo pelo qual é devida sua manutenção
in totum.

Ante o exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 13/04/2023 às 13:10:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45973013042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR